Tribunal: TJDFT
Processo: 0706169-92.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Conselho Especial Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 0706169-92.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: IGOR FELIPE GUSKOW IMPETRADO: PRIMEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Nos termos dos arts. 10 e 933 do CPC, ao impetrante para manifestar-se, em cinco dias, sobre o seu interesse processual no presente mandado de segurança, tendo em vista que os acórdãos proferidos nos processos nos 0717240-77.2019.8.07.0016 e 0715468-79.2019.8.07.0016 já transitaram em julgado. Brasília - DF, 17 de maio de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora